Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. ART°. 1.022 DO CPC, CAPUT. TEMPESTIVIDADE. VICÍOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Sustenta o embargado a omissão no aresto em relação à forma de distribuição da condenação referente aos honorários advocatícios, sob a alegação de que deve ocorrer de forma individual e proporcional ao pedido e valores de cada um e não de forma solidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) omissão em relação aos critérios de divisão dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. O decisum considerou que embora os autores apresentem pedidos e valores distintos, a solidariedade na condenação decorre da análise do vínculo jurídico estabelecido entre as partes e da situação fática, a qual envolveu uma atuação comum dos réus em um contexto de investimento coletivo. A situação não se caracteriza por uma demanda puramente individualizada, mas sim por uma relação entre réus os quais, ao atuarem de maneira conjunta.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art° 1.022, caput.